Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704035-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: ANDREIA MORENO DO NASCIMENTO MAZZORANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. DEFERIMENTO. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente submetido à apreciação da decisão agravada, não sendo admitida a apresentação de argumentação nas razões recursais sobre questões não arguidas, e consequentemente, não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de inadmissível supressão de instância. Conquanto não seja possível, em regra, o conhecimento de pedidos formulados na resposta ao recurso, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em contrarrazões. Todavia, o deferimento do benefício em grau recursal é desprovido de efeito retroativo. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em se tratando de providência excepcional e havendo nos autos elementos que não permitem afirmar que a penhora de 30% do salário do devedor não compromete a sua sobrevivência, não há como flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, mediante a análise da situação concreta do devedor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o ao 6o, § 5o da Lei 10.820/2003, por analogia, e 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de penhora de vencimento da recorrida na folha de pagamento, para satisfazer o débito, uma vez o valor penhorado não afeta a sua dignidade, e não compromete a sua subsistência e de sua família. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do STJ; c) artigos 797 e 805, ambos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o juiz, ao indeferir a penhora, não observou o direito de preferência do exequente, bem como pelo fato da recorrida não ter indicado outros meios mais eficazes e menos onerosos para a penhora; d) artigo 373, inciso II, do CPC, porque a recorrida não comprovou que a constrição afetaria a sua dignidade e a subsistência de sua família. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada afronta aos artigos 1o ao 6o, § 5o da Lei 10.820/2003, por analogia, e 797 e 805, ambos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não assiste à recorrente no concernente à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que o desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração da recorrida, com vistas a saldar o débito exequendo, comprometerá o pagamento das despesas regulares destinadas à garantia de sua manutenção e de sua família (ID 27210788-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recuso no tocante à alegada violação ao artigo 373, inciso II, do CPC, do mesmo codex, porque não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Por fim em atenção ao ID 29746506-Pág. 38, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003